Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-92.2023.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000718-92.2023.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARILDO ORLANDO - CPF: 078.860.848-70 (EMBARGANTE), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), V N PEREIRA COMERCIO - CNPJ: 24.218.864/0001-42 (EMBARGANTE), SERGIO PEREIRA - CPF: 534.974.901-30 (EMBARGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
ARILDO ORLANDO e Outro

EMBARGADO(S):
SERGIO PEREIRA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. CONVERSÃO DA AÇÃO. DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, por supostamente não enfrentar todas as teses jurídicas aventadas, notadamente quanto à legitimidade ativa, à conversão da ação possessória e à eventual violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3
. O acórdão embargado apresenta fundamentação jurídica suficiente e coerente, inexistindo qualquer vício que autorize a integração do julgado.

4
. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que tenha apreciado os pontos essenciais à solução da controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

5
. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria de mérito já decidida, ainda que sob alegação de incoerência lógica ou de eventual erro de interpretação.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma suficiente, as questões necessárias à solução da lide. 2. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando a análise da tese jurídica. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 10, 554, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ARILDO ORLANDO e Outro

contra o acórdão em ID no
315140890
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, notadamente quanto à ausência de enfrentamento da legitimidade ativa da pessoa jurídica.

Aduz haver
contradição na fundamentação, pois, se houve continuidade da posse e se o novo proprietário recebeu aluguéis e tolerou a permanência da empresa no imóvel, não se pode considerar automaticamente abrangida pela coisa julgada possessória, a qual discutia contrato já encerrado.

Sustentam, ainda, a existência de omissão quanto à conversão da ação possessória, nos termos do art. 554, §1o, do Código de Processo Civil, bem como omissão e contradição acerca da ocorrência de decisão surpresa, em afronta ao disposto no art. 10 do mesmo diploma legal.

Alegam, por fim, omissão quanto ao cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
ARILDO ORLANDO e Outro

EMBARGADO(S):
SERGIO PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
ARILDO ORLANDO e Outro

contra o acórdão em ID no
315140890
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE(S): ARILDO ORLANDO e V N PEREIRA COMERCIO.

APELADO(S): SERGIO PEREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que, na Ação de Interdito Proibitório, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a pretensão possessória se encontrava esvaziada de interesse processual, ante o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de despejo no 1000876-84.2022.8.11.0033, que reconheceu a cessação da relação locatícia e determinou a desocupação do imóvel pelos ora apelantes.

Ressaltou-se a ausência de justo receio atual de turbação ou esbulho e a inadequação da via eleita.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

1. Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da sentença por suposta inobservância ao dever de fundamentação, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil, o qual exige que o pronunciamento jurisdicional contenha os elementos indispensáveis à sua validade, com a devida apreciação dos argumentos relevantes deduzidos pelas partes e o enfrentamento dos elementos de prova constantes dos autos.

No caso em apreço, verifica-se que a magistrada de primeiro grau, ao proferir a sentença ora impugnada, enfrentou adequadamente a controvérsia posta em juízo, valendo-se de fundamentação jurídica suficiente, clara e pertinente, o que revela o cumprimento do dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

A julgadora, com base na análise minuciosa dos documentos constantes dos autos, concluiu que a pretensão possessória restava prejudicada, diante da superveniente perda da posse em virtude de sentença de despejo transitada em julgado, o que tornou impossível a proteção possessória reivindicada.

Acrescente-se, ainda, que a decisão também consignou a inexistência de ameaça atual ao exercício da posse, condição imprescindível à admissibilidade do interdito proibitório, nos moldes do art. 567 do CPC.

Dessarte, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que esta atendeu aos requisitos legais e constitucionais, não se evidenciando omissão, contradição ou deficiência que comprometa sua validade ou impeça a adequada compreensão da motivação adotada pelo juízo
a quo.

2. Cerceamento de Defesa por Indeferimento Implícito de Provas.

Também não merece acolhida a insurgência recursal quanto à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que teria havido indeferimento implícito da produção probatória requerida pelas partes.

Como cediço, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida legítima e compatível com o sistema processual, quando a controvérsia for unicamente de direito ou quando os fatos relevantes estiverem suficientemente demonstrados nos autos, notadamente por meio de prova documental idônea e inconteste.

No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia estabelecida se reveste de natureza eminentemente jurídica, sendo certo que os elementos probatórios constantes do processo, em especial os documentos acostados pelas partes, revelam-se suficientes à formação do convencimento do juízo.

Ademais, a sentença recorrida apoiou-se na existência de coisa julgada material, oriunda de ação de despejo anteriormente ajuizada, bem como na ausência de interesse de agir, diante da extinção superveniente da relação possessória, elementos que dispensam a instrução probatória complementar.

Ressalte-se que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. COVID-19. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE. COVID-19. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 2. A iterativa jurisprudência desta
eg
. Corte firmou-se no sentido de que a revisão dos contratos de aluguel em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes.
3 .
No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório carreado aos autos, confirmando sentença, assentou, entre outros fundamentos, que "(...) a utilização do IGP-M como indexador, livremente pactuado entre as partes, não traduz a alegada onerosidade excessiva, tratando-se de índice amplamente adotado no mercado e que busca apenas refletir a correção monetária para o setor imobiliário". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2525081 SP 2023/0449176-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

Assim, ausente qualquer prejuízo às partes, tampouco a demonstração de necessidade de instrução probatória para o deslinde da controvérsia, não se configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

3. Inexistência de Coisa Julgada e Reconhecimento da Legitimidade Ativa.

Os apelantes sustentam, em suas razões recursais, que a empresa Vanessa Nunes Pereira – ME não teria figurado como parte na ação de despejo anteriormente ajuizada, razão pela qual não poderia ser atingida pelos efeitos da decisão que culminou na desocupação do imóvel.

Todavia, tal alegação não merece acolhida, uma vez que, conforme bem apontado na sentença, a referida pessoa jurídica passou a ocupar o imóvel em decorrência da mesma relação contratual firmada com o antigo locador, sendo sua atuação diretamente vinculada à figura do sócio e cônjuge da titular da empresa individual.

Os documentos juntados aos autos revelam que não houve celebração de novo contrato com o atual proprietário, tampouco demonstração de vínculo jurídico autônomo entre as partes.

Pelo contrário, consta nos autos notificação formal (ID 303685876) comunicando expressamente a recusa do proprietário em renovar o contrato de locação.

A tentativa de configurar uma nova relação jurídica possessória revela-se, portanto, artificial e incompatível com os elementos probatórios constantes dos autos, que demonstram, de maneira inequívoca, identidade subjetiva, continuidade da ocupação e ausência de autonomia jurídica relevante.

Dessa forma, restando caracterizada a continuidade da relação possessória sob os mesmos elementos fáticos e jurídicos, e não havendo configuração de nova relação jurídica, afasta-se tanto a alegação de ilegitimidade ativa quanto a suposta afronta à coisa julgada.

5. Violação ao Princípio da Vedação à Decisão Surpresa.

Igualmente improcede a alegação de que a sentença teria violado o princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, ao supostamente inovar ao extinguir o feito sem oportunizar às partes a manifestação prévia sobre as razões de decidir.

Conforme se extrai da análise dos autos, os apelantes foram devidamente intimados para manifestação, inclusive pessoalmente, tendo, assim, pleno conhecimento dos elementos que levaram à extinção da ação.

A decisão recorrida limitou-se à aplicação de entendimento jurídico plausível, construído a partir dos fatos já delineados no processo e dos documentos que o instruem, não se verificando qualquer inovação abrupta ou violação ao contraditório.

Aliás, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA AMAZÔNIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM DO PROPRIETÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA E
DECISÃO

SURPRESA
AFASTADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por proprietária de imóvel rural contra sentença que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à indenização por dano ambiental decorrente de desmatamento irregular em área de preservação, bem como à recomposição ambiental e regularização fundiária e ambiental da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se a sentença violou o princípio da não
surpresa
ou padece de ausência de fundamentação; (
iii
) examinar a responsabilidade da apelante pelo dano ambiental e a proporcionalidade das condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a parte requer a produção de provas de forma genérica, e os autos já contêm elementos suficientes para o convencimento judicial, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A sentença não viola o princípio da não
surpresa
, pois baseia-se em elementos constantes dos autos e sobre os quais as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação.

A
decisão
recorrida é suficientemente fundamentada, enfrentando os argumentos relevantes das partes e adotando a responsabilidade objetiva e
propter
rem como fundamento jurídico para a condenação.

A responsabilidade civil ambiental independe de culpa e pode ser atribuída ao proprietário do imóvel onde o dano ocorreu, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981 e da Súmula 623 do STJ.

A alegação de que o dano foi causado por terceiros não afasta a responsabilidade da proprietária, dada a natureza real da obrigação ambiental.

O valor da indenização fixado (R$ 198.272,00) revela-se proporcional à área desmatada (123,928 hectares) e atende aos princípios da reparação integral e da função pedagógica da sanção ambiental.

As obrigações impostas de recomposição e regularização ambiental decorrem diretamente da legislação de regência e não são desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 9o, 10, 355, I, 373, II, 489, §1o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; Lei no 12.651/2012, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1962089/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2010587/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 1002893-62.2022.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1011852-85.2018.8.11.0003, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.10.2020.

(N.U 1001576-46.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Logo, ausente qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, deve ser mantida a higidez da sentença neste ponto.

6. Requerimento Subsidiário de Reconhecimento da Posse, Conversão da Ação e Indenização.

Por fim, no que tange aos pedidos subsidiários formulados no recurso de apelação, reconhecimento da posse legítima, conversão da ação para os ritos da manutenção ou reintegração de posse e pleito indenizatório por danos materiais e morais, impõe-se o não conhecimento das referidas pretensões, por configurarem inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Conforme dispõe o art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, é inadmissível a formulação de pedidos novos em sede recursal, sendo certo que as pretensões indenizatórias e de conversão da ação não constaram da petição inicial, tampouco foram objeto de qualquer aditamento formalmente regular.

Ademais, embora o art. 554, § 1o, do CPC, preveja a possibilidade de cumulação do pedido possessório com o pleito indenizatório, tal cumulação exige formulação expressa e específica desde o início da demanda, sob pena de preclusão.

À proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E

CONTRADIÇÃO.
INOVAÇÃO

RECURSAL
. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Vera, extinguindo o processo sem julgamento de mérito quanto à autora Maria Gorete, acolhendo a prescrição em relação a Mirian e julgando improcedente o pedido de Joelson.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão que não conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão monocrática; e (
ii
) saber se a tese de nulidade do contrato de concessão, supostamente ventilada na impugnação à contestação, poderia ser conhecida em grau
recursal
.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade absoluta pela ausência de manifestação do Ministério Público quanto à incapacidade de Joelson foi corretamente afastada, diante da manifestação reiterada da Procuradoria pela ausência de interesse público.

4. O acórdão embargado abordou adequadamente os fundamentos do agravo interno, constatando a ausência de impugnação específica quanto à coisa julgada e à prescrição, o que enseja a preclusão consumativa.

5. A tese de nulidade contratual, apresentada apenas em sede
recursal
, não constou da petição inicial e tampouco foi objeto de decisão na origem, configurando
inovação

recursal
vedada.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que é incabível
inovação
em sede de apelação, sendo imprescindível a observância da causa de pedir formulada na inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de agravo interno que deixa de impugnar fundamentos autônomos da decisão agravada, por configurar preclusão consumativa.

2. A tese jurídica apresentada apenas em sede
recursal
, sem constar da petição inicial nem ser objeto de apreciação na sentença, configura
inovação
vedada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.015, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.879.676/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 12.09.2022.

(N.U 0000803-92.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Diante disso, não se conhece dos pedidos subsidiários veiculados na apelação, por se
tratarem
de inovação recursal vedada.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem.

É como voto.
”

As partes embargantes alegam que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025